Tribunal: STF
Processo: Rcl 41051
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ADPF 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. EXAME DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PREJUDICADO.



    1. “Não transgride a autoridade da Súmula Vinculante nº 10/STF o acórdão proferido por órgão fracionário que, sem invocar nas razões conflito entre ato do Poder Público e critérios resultantes do texto constitucional, limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.”



    2. “O exame dos autos evidencia que a autoridade judiciária reclamada, longe de incidir em transgressão à decisão emanada desta Suprema Corte no âmbito da ADPF 324/DF, limitou-se, tão somente, a reconhecer a formação do vínculo de emprego diretamente com tomador de serviços em função de circunstâncias específicas atinentes ao caso concreto, as quais não se confundem com a declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim, tema que constituiu o objeto de exame da ADPF 324/DF.”



    3. “É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADPF 324/DF, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte”.



    4. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.



    5. Recurso de agravo improvido.